Tribunal: TJES
Processo: 5004564-35.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-06-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004564-35.2023.8.08.0000

PACIENTE:

IGOR DE OLIVEIRA PEREIRA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - LIBERDADE PROVISÓRIA - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO - HIPOSSUFICIÊNCIA APURADA - ORDEM CONCEDIDA.

1. O arbitramento da fiança deve observar ao princípio da proporcionalidade, sob pena de desviar-se da
ratio essendi
desejada pelo legislador, agravando a situação do jurisdicionado, de forma a violar os direitos e garantias fundamentais constitucionais.

2. Evidenciada a hipossuficiência do paciente para suportar o pagamento da fiança arbitrada, deve o mesmo ser posto em liberdade caso atenda aos requisitos legais para tanto. Hipótese ocorrente nos autos.

3. Ordem concedida.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004564-35.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IGOR DE OLIVEIRA PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004564-35.2023.8.08.0000

PACIENTE:

IGOR DE OLIVEIRA PEREIRA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - LIBERDADE PROVISÓRIA - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO - HIPOSSUFICIÊNCIA APURADA - ORDEM CONCEDIDA.

1. O arbitramento da fiança deve observar ao princípio da proporcionalidade, sob pena de desviar-se da
ratio essendi
desejada pelo legislador, agravando a situação do jurisdicionado, de forma a violar os direitos e garantias fundamentais constitucionais.

2. Evidenciada a hipossuficiência do paciente para suportar o pagamento da fiança arbitrada, deve o mesmo ser posto em liberdade caso atenda aos requisitos legais para tanto. Hipótese ocorrente nos autos.

3. Ordem concedida.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 07 de junho de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004564-35.2023.8.08.0000

PACIENTE:

IGOR DE OLIVEIRA PEREIRA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-
s
e de Habeas Corpus impetrado em favor de
IGOR DE OLIVEIRA PEREIRA
,
contra ato supostamente ilegal em decorrência da decisão proferida pela MM. Juíza da
4
ª Vara Criminal de
Serra
, que presidiu a audiência de custódia, auto de prisão em flagrante autuado sob o nº 00
10191
-
92
.2022.8.08.00
48
e
processo de origem 0002774-54.2023.8.08.0048
,
sendo recolhido ao sistema prisional do Estado, pela suposta pr
á
tica de crime descrito no artigo 180 do CPB.

Informa
o
Impetrante que
n
a ocasião do flagrante foi arbitrada a fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo delegado responsável pela lavratura do flagrante e não foi recolhido o valor pelo paciente, sendo assim submetido à audiência de custódia, ocasião que foi homologado seu flagrante e concedida a liberdade provisória com cautelares diversa da prisão do artigo 319 e mantendo ainda o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de fiança.

Alega, ainda, que s
e o paciente não fez o recolhimento de fiança em sede policial é pelo fato de não possuir condições financeiras para tanto, até mesmo por que estamos falando do montante equivalente a aproximadamente de quase 4 salários mínimos, ou seja, não existe elementos para o magistrado manter este coeficiente de fiança.

Sendo assim, o delegado de plantão lavrou nota de culpa em desfavor do paciente, pelo suposta prática do delito previsto no artigo 180, "caput" do CP, e considerando que o injusto penal supostamente praticado tem pena máxima de 4 (quatro) anos, arbitrou fiança de RS 5.000,00 {cinco mil reais), fiança esta que
não foi recolhid
a
por motivos financeiros,
sendo o ora paciente encaminhado para o presídio.

O
MM. Ju
iz
que presidiu a audiência de custódia em sua decisão
acolheu parcialmente o pedido da defesa,
concedendo o benefício da liberdade provisória
, porém decretou fiança no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Assevera,
por fim,
que
estão
ausentes os requisitos da prisão preventiva, mostra
ndo
-se descabida e ilegal a manutenção da presente custódia cautelar com fulcro na ausência do pagamento de fiança arbitrada, vez que o denunciado é presumidamente pobre, razão pela qual se revela necessária a concessão da sua liberdade provisória sem fiança.

Portanto, roga-se a pela imediata expedição do ALVARÁ DE SOLTURA – SEM O RECOLHIMENTO DA FIANÇA.

Conforme r. decisão proferida em sede de liminar, foi concedida a liberdade provisória “sem o recolhimento da fiança criminal” (id 4904674).

Parecer da procuradoria de Justiça, opinando pela concessão da ordem.

Pois bem.

O Habeas Corpus, compreendido como ação autônoma de impugnação, é remédio constitucional cabível sempre que um indivíduo estiver sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir. Preceitua o art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

À evidência que a prisão, no Direito brasileiro, constitui medida de exceção, devendo o Paciente responder em liberdade ao processo que o trata como réu (salvo excepcionalíssimas exceções), quando as circunstâncias não exibem aquelas características mais agudas que autorizam a segregação cautelar.

O sistema jurídico-penal - ao admitir a decretação de medida de natureza cautelar - exige das autoridades a demonstração do seu cabimento, de sua necessidade e de sua adequação, tudo em homenagem ao princípio da necessidade estrita de prisão cautelar.

É certo que após o advento da Lei nº 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser considerada a última
ratio,
devendo ser mantida apenas quando não for recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas.

No caso
sub exame
,
verifico que a

autoridade coatora condicionou a liberdade do ora paciente a aplicação de medidas cautelares, bem como ao pagamento de fiança
arbitrada no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, entretanto,
o paciente não possui condições de arcar com a mesma, e somente por este motivo encontra-se preso,

o que torna imperiosa a dispensa da fiança arbitrada, nos termos do artigo 325,§1°, inciso I, do CPP, que estabelece que em casos como este, a fiança

decreta
da
deverá ser dispensada, na forma do artigo 350 do CPP.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já tem decidido reiteradamente que “
o fato de pessoas pobres ficarem presas preventivamente apenas por não possuírem recursos financeiros para arcar com o valor da fiança arbitrada ofende a sistemática constitucional
”
(HC 369.449, rel. min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14.03.2017).

Sabe-se que a fiança é direito do réu, devendo a autoridade arbitrá-la levando-se em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento (inteligência do art. 326 do CPP).

Assim, não pode o magistrado arbitrar fiança em valor que impossibilite o seu pagamento pelo réu, devendo, sempre, ater-se ao princípio da proporcionalidade, sob pena de subverter o instituto criado pelo legislador.

Em igual entendimento está o precedente deste Egrégio Tribunal Estadual:

HABEAS CORPUS - LIBERDADE PROVISÓRIA - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO - HIPOSSUFICIÊNCIA APURADA - ORDEM CONCEDIDA.

O arbitramento da fiança deve observar ao princípio da proporcionalidade, sob pena de desviar-se da
ratio essendi
desejada pelo legislador, agravando a situação do jurisdicionado, de forma a violar os direitos e garantias fundamentais constitucionais.

Evidenciada a hipossuficiência do paciente para suportar o pagamento da fiança arbitrada, deve o mesmo ser posto em liberdade caso atenda aos requisitos legais para tanto.
Hipótese ocorrente nos autos.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100130024829, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/09/2013, Data da Publicação no Diário: 19/09/2013).

Ante todo o exposto, levando-se em consideração que
o não pagamento da fiança é o único motivo para manter o paciente encarcerado
, entendo ser imprescindível a concessão da ordem.

Ante o exposto,

CONHEÇO
da impetração para
CONCEDER A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)